Tribunal: STF
Processo: RE 1345725
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal - Fernandopólis/SP, assim ementado:



    “Direito Administrativo - anulação de concurso público - teoria da Dupla Garantia - tema 940 do STF - distinguish - peculiaridade do caso que permitem a responsabilidade do agente público - recurso improvido - sentença mantida, porém por outros fundamentos”. 



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para sanar contradição, sem alteração do julgado. 



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que 



    “não tem responsabilidade ou mesmo legitimidade para configurar no polo passivo dos Autos, de forma solidária, uma vez que a responsabilização principal é do Município e caso este prove culpa ou dolo por parte do Recorrente, poderia fazer por meio de uma ação de regresso”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente púbico demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 908.331/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/05/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 327.904, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou o entendimento no sentido de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 593.525/DF-Agr-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/10/2016).



    Registre-se que esse entendimento foi confirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.027.633/SP (Tema 940), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 06/12/2019, com repercussão geral reconhecida, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese: 



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    Ressalte-se que a tese fixada no referido paradigma de repercussão geral é bastante clara ao estabelecer que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo certo que não faz nenhuma ressalva ao reconhecer a ilegitimidade passiva do autor do ato lesivo.



    Assim, ao contrário do que consignado no acórdão recorrido, o fato de já haver prova do dolo do agente público ou condenação em ação de improbidade administrativa transitada em julgado não é suficiente para afastar o entendimento firmado no referido Tema 940, o qual guarda perfeita identidade com o casos dos autos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a ilegitimidade passiva do recorrente para responder à ação indenizatória ajuizada na origem, aplicando a jurisprudência do Supremo Tribunal federal consolidada na seguinte tese: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente